Tribunal: TJSP
Processo: 2284854-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
ção - Precedente do STJ - "Error in procedendo" - Decisão anulada - Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2284854-06.2023.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2023; Data de Registro: 04/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/11/2023

Data de publicação:

04/11/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa Física - Decisão singular que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária à autora - Impossibilidade - Não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC - Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e hipossuficiência financeira - Necessidade de complementação - Precedente do STJ - "Error in procedendo" - Decisão anulada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa Física - Decisão singular que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária à autora - Impossibilidade - Não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC - Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e hipossuficiência financeira - Necessidade de complementação - Precedente do STJ - "Error in procedendo" - Decisão anulada - Recurso não conhecido, com determinação.